Tribunal: TJMT
Processo: 1018411-65.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO JULGAMENTO E JURISPRUDÊNCIA

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018411-65.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANE EUGENIA DE ARRUDA - CPF: 571.044.841-91 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Recurso de Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais – Empréstimo consignado x Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) – Apelo do Banco – Prejudiciais de Prescrição e Decadência – Afastadas – Preliminares de Ilegitimidade Passiva e Advocacia Predatória – Rechaçadas – Mérito Acolhido - Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. A Apelada ajuizou Ação alegando que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas acabou firmando contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que, conforme alegado, gerou dívida rotativa, cobrança de juros abusivos e ausência de informações claras. Assim, requereu nulidade contratual, declaração de inexistência de débito, conversão em empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. O Juiz de 1º Grau acolheu parcialmente os pedidos, limitou os juros remuneratórios a 1,78% ao mês, sem capitalização, e determinou restituição simples de eventuais valores pagos a maior. Inconformado, o Banco interpôs o Recurso de Apelação.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) analisar se deve ser acolhida a prejudicial de prescrição; b) verificar se há decadência do direito da autora; c) averiguar a legitimidade passiva e a tese de advocacia predatória; e d) apreciar a regularidade da contratação e da cobrança.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência é firme no sentido de que o prazo prescricional de Ação fundada em alegação de inexistência de contrato de empréstimo com instituição financeira é de cinco anos, cujo prazo tem início da data do último desconto no benefício previdenciário.

4. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, não há falar em decadência, pois renova-se ao longo do tempo.

5. Não há falar em ilegitimidade passiva, pois o Banco Apelante promoveu descontos no benefício do Recorrido.

6. Inexistente indício mínimo de advocacia predatória, rejeita-se a preliminar arguida.

7. Restou demonstrado, por meio das faturas juntadas, que a Apelada utilizou o cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais, inclusive com parcelamentos, o que afasta a tese de contratação indevida e falta de informação.

8. Evidenciada a efetiva utilização do cartão e inexistindo abusividade que justifique a nulidade, não há respaldo para os pedidos de inexistência de débito, restituição ou indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando demonstrada a utilização efetiva pelo consumidor.”

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
–
MT
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO

nº
1018411-65.2023.8.11.0041
, ajuizada
por

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos iniciais nos seguintes termos: (
destaques
no original)

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
TORNO DEFINITIVA
a tutela antecipada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487, I do Código de Processo Civil, e determino que a taxa de juros remuneratórios cobrada no negócio jurídico firmado – cartão de crédito – será de 1,78% ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas. Em havendo valores a restituir, este será feito de forma SIMPLES, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença,desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação.

Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, que fixo em 10% sobre o valor a ser apurado, nos termos do art. 86 do CPC.

[
...]

A
apelante

defende
, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência
, bem como defende que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e que seja reconhecida a ocorrência de advocacia predatória em desfavor do advogado da apelada
. No mérito, pugna pel
o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que
:

1)

“
[...]

Conforme se depreende da contestação apresentada nos autos, restou comprovado que a parte recorrida anuiu com a contratação de cartão de crédito consignado Banco Cruzeiro do Sul, gerando o cartão com o Banco Pan 4218**** ****5026

[...]
”
;

2)
“
[...]

apesar de a parte recorrida alegar que teria solicitado um empréstimo consignado, tendo sido supostamente realizado negócio jurídico diverso, sendo tal fato ratificado pela r. sentença, é incontestável que CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO e agora discorda da modalidade adotada, já que desde o momento da adesão tinha o conhecimento prévio das condições contratuais

[...]
”
;

3)
“
[...]

Ao contrário do entendimento do douto magistrado, data vênia, não há o que se falar em vício de consentimento quanto a
contratação do cartão consignado, uma vez que essa informação consta em letras garrafais no contrato anexo, conforme se observa do “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”, devidamente assinado pela parte apelada, o que demonstra de forma nítida que a sentença de piso é completamente infundada

[...]
”
; e

4)
“
[...]

No caso em questão, o pedido de desfazimento do negócio jurídico, mostra
-
se desarrazoado. Isto porque, se não bastasse a evidente legalidade da contratação, verifica
-
se que a primeira operação foi pactuada em meados de 2008, enquanto a propositura da ação, se deu apenas em 05/2023, ou seja, passados mais de 15 (quinze) anos da realização do negócio jurídico

[...]
”.

Assim, r
equer o provimento do recurso

e
a reforma da sentença

para
que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

A parte apelada
, por sua vez,
em suas Contrarrazões
(ID.
280540850
),

pugna pel
o desprovimento do apelo e pela
manutenção da sentença
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Eminentes
Pares:

PRELIMINAR RECURSAL – PRESCRIÇÃO

Defende a apelante que a pretensão do direito do requerente encontra-se prescrita, tendo em vista
o lapso existente entre o início do contrato e a data da propositura da ação
.

Contudo, no que concerne a

prescrição

dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de
0
5 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Além disso, merece ser destacado que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto
de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2021)

Assim, considerando que no caso em apreço se trata de desconto em folha de benefício previdenciário de servidor aposentado e que há nos autos informação de que as cobranças seguiram sendo feitas até data posterior à distribuição da ação, não merece provimento a preliminar de prescrição.

PRELIMINAR
RECURSAL
–
DECADÊNCIA

A parte recorrente alega, em preliminar, prejudicial de mérito de decadência, sob o fundamento de que a ação somente fora proposta muitos anos após a assinatura do contrato.

Ao caso, importa consignar que a matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178,

in
verbis
:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I -
no
caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

No entanto, em que pese os argumentos aventados, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Nesse sentido é a jurisprudência: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)”
(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021).
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

(TJ-MT 10425193220218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado
. Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe. Se os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula contratual, que implica no acolhimento do pedido de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado. Não havendo notícia de que o consumidor tenha sofrido violação a sua honra objetiva ou que tenha atuado efetiva e infrutiferamente na esfera extrajudicial para resolver o litígio, não há que se falar em condenação por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

Assim sendo, considerando que há nos autos informação

de que os descontos
continuaram
sendo feitos até após a propositura da ação, rejeito a preliminar de decadência arguida.

PRELIMINAR
RECURSAL
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a instituição financeira ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, posto que o contrato foi inicialmente firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, tendo o banco Apelante apenas continuado os descontos após adquirir a carteira de negócios do primeiro.

A meu ver, essa tese não pode ser acolhida. Isso porque, conforme dito pela própria parte apelante, ela efetivamente realizou diversos descontos na folha de pagamento do consumidor após ter adquirido a carteira de clientes do banco Cruzeiro do Sul.

Esse também é o entendimento adotado por diversos tribunais pátrios, conforme pode ser visto em alguns julgados que transcrevo abaixo: (grifamos)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – Infere-se do exame dos autos que o banco agravante (Pan) adquiriu parcela da carteira de cartões de créditos consignados do devedor originário, Banco Cruzeiro do Sul, por meio de leilão público, sub-
rogando-se nos direitos e obrigações daquele
– Ausência da devida comprovação da abrangência da transação, o que lhe incumbia para afastar a responsabilidade que lhe foi atribuída – Legitimidade reconhecida para figurar no polo passivo, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP 21832666320178260000 SP 2183266-63.2017.8.26.0000, Relator: Luiz Arcuri, Data de Julgamento: 25/10/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2017)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. SUBLEVAÇÕES DO BANCO PAN S/A E DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA NAS RAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. LEGITIMIDADE RECONHECIDA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO E DO RECURSO ADESIVO. -
Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da
presente lide
- A instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados à parte autora, em virtude da deficiência na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor - Não comprovada a efetiva contratação do
empréstimo
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00003717120148150521, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 26-03-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO DAS FATURAS APRESENTADAS. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO. CRESCIMENTO DO DÉBITO. DEFEITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. Não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade na apelação apresentada pelo réu, tendo em vista que o apelante apresenta suas impugnações de forma específica a fim de pleitear a reforma da sentença guerreada. 2.
Legitimidade passiva do Banco Pan. A aquisição de ativos do Banco Cruzeiro do Sul gera a assunção de direitos e obrigações por parte do cessionário, tanto é assim, que o Banco Pan permaneceu realizando os descontos iniciados ainda na época do banco cedente sem que fosse realizado novo contrato, o que revela sua inquestionável participação na cadeia de consumo. Art. 14 do CDC
.
O negócio realizado entre os bancos não pode ser invocado em desfavor do consumidor hipossuficiente, ou ser impeditivo para que o consumidor busque eventual reparação de
danos. Teoria do risco do empreendimento.
Precedentes. 3. Prescrição quinquenal. O prazo prescricional a ser observado no caso é o quinquenal, art. 27 do CDC. Os descontos consistiram em operação de trato sucessivo, motivo pelo qual só incide o prazo extintivo sobre a pretensão ressarcitória dos descontos que precederam o período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Precedentes. 4. Relação de consumo. Aplicação das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social. 5. No caso, a autora confirma a contratação de cartão de crédito na época do Banco Cruzeiro do Sul, destacando que as compras realizadas foram devidamente quitadas à época. As faturas colacionadas pelo réu confirmam esta hipótese, pois apresentam dívidas contraídas apenas com o Banco Cruzeiro do Sul, bem como revelam o PAGAMENTO RECEBIDO pelas compras realizadas, além do valor descontado em folha. Ou seja, a versão apresentada pela autora restou corroborada pelas alegações e documentos trazidos pelo próprio réu. 6. Vale observar que após a aquisição realizada pelo Banco Pan, foi enviado à consumidora novo cartão de crédito que permaneceu desativado e inativo. Assim, não há o que se falar em utilização do cartão ou ciência quanto a validade dos descontos realizados pela autora. 7. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade objetiva. 6. Dever de restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente. Ausência de erro justificável. Art. 42, parágrafo único do CDC. Vedação ao enriquecimento sem causa. 7. Danos morais configurados. Aborrecimento, transtorno e violação a legitima expectativa do consumidor. Função pedagógico-punitiva da compensação, a servir de desestímulo ao ofensor. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA.

(TJ-RJ - APL: 00247709320218190203 202300141636, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2023,
SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 30/06/2023)

Ante todo o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR
RECURSAL
–

ADVOCACIA PREDATÓRIA

Em sede de preliminar, a instituição financeira Apelada alega que a presente demanda se trata de advocacia predatória, posto que, em tese, a ação é idêntica a diversas outras patrocinadas pelo mesmo advogado.

Sobre tal tese, entendo que não merece ser provida.

A
parte
Apelante
não trouxe aos autos qualquer prova mínima de suas alegações de que se trata de advocacia predatória, não trazendo qualquer exemplo de situações
idênticas,
etc
, envolvendo as mesmas partes, ou situações em que o advogado tenha agido de má-fé
.

Ora, a bem da verdade, é possível inferir que, por se tratar de uma situação bastante comum (reclamação de cartão de crédito consignado), as reclamações feitas por diversos consumidores muito provavelmente serão bastante semelhantes, de modo que é compreensível que o advogado adote um “modelo padrão” de petição inicial para atender seus clientes em situações similares.

Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que
a instituição financeira
apelante busca a reforma da sentença que julgou
parcialmente os
procedentes os pedidos iniciais
.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a
parte

a
utora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco, vindo a descobrir posteriormente, após
algu
m tempo
realizando pagamentos por meio de desconto em
sua folha de pagamento
, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou

readequação

do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores
e o pagamento de indenização por danos morais
, pedidos esses que foram apenas parcialmente providos
.

A parte
Apelante
afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

O
re
curso

não
comporta

acolhimento.

Primeiramente
, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser
em
aplicada
s
regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula
n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

No caso dos autos, ainda que a instituição financeira recorra argumentando que deve ser mantida a modalidade contratada (cartão de crédito consignado), é possível visualizar facilmente na sentença que não houve qualquer alteração quanto a isso, sendo
inócuo
, portanto, tal pedido.
A sentença recorrida discorreu de forma clara e expressa a respeito do pedido de conversão do contrato, feito pela parte apelada, e concluiu pelo desprovimento desse pedido inicial
.

Todavia, diferente é a situação em relação aos juros contratuais. Isso porque, embora o banco defenda em seu recurso que devem ser mantidos os juros remuneratórios previstos pactuados, em respeito ao pacta sunt servanda,
é certo que deixou ele de trazer aos autos o contrato firmado entre as partes
.

D
iante dessa omissão
, não é possível confirmar se o consumidor efetivamente concordou com a taxa de juros praticada no caso. Ante essa situação, a Súmula 530 do STJ dispõe que: “
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
”

Assim sendo, uma vez que a instituição financeira deixou de comprovar que o consumidor tinha plena ciência da taxa de juros contratada, posto que deixou de apresentar o contrato,
é devida a revisão dos juros tal como estabelecido na sentença, a qual está em plena consonância com a mencionada Súmula 530 do STJ.

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados deste Tribunal: (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE - SÚMULA 530 DO STJ - RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”. (Súmula 530/ STJ)

(N.U 1011215-36.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” (Súmula 530 do STJ)
.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

(N.U 1001091-06.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 530/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de previsão contratual
.

(N.U 1011831-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023)

Na mesma linha é a questão a respeito da capitalização dos juros. Tal matéria

possui
entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS,
o qual se
posicion
ou
pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara
. Todavia, uma vez que o contrato não fora apresentado, não é possível confirmar que o consumidor
teve ciência da capitalização, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Assim sendo, quando da liquidação de sentença, é necessário fazer um sopesamento entre o
s
valor
es

devidos pela parte consumidora (após o recálculo com base na taxa de juros fixada em sentença)
com os valores pagos por ela através do desconto em seu benefício previdenciário, de modo a se apurar, ao final se há saldo a ser restituído à consumidora ou se ainda há valores devidos a serem
pagos
para a instituição financeira.

Nessa
mesma
linha, também
se mostra acertada
a sentença no que se refere
à devolução de valores,
de que
seja feita devolução

de forma simples
(
e não de forma dobrada
)
, em consonância com o
art. 42
,
parágrafo
único,
do CDC.

É a jurisprudência:
(grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por
danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume
.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5º do art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os
cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples
.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

Ante todo exposto,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença
, de modo que, considerando a proporção anteriormente estabelecida, é devido
1
0
%
em favor dos
advogados da parte
consumidora
, em razão do desprovimento do recurso da instituição financeira; e 5% em favor dos advogados da empresa
,
mantendo-se suspensa a exigibilidade
deste último
, em razão do benefício da justiça
gratuita deferido no primeiro grau
para a parte consumidora
.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

A Apelada Elaine Eugênia de Arruda ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais em face do Recorrente, Banco Pan S.A.

Na inicial, em síntese, alegou que almeja contratar empréstimo consignado tradicional; todavia, contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o que gerou uma dívida rotativa e interminável.

Sustentou que não foi informada adequadamente sobre essa modalidade de contrato, não recebeu as faturas mensais e foi induzida a erro, resultando em cobrança de juros abusivos muito acima da média do mercado.

Requereu a declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, conversão do contrato em empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos.

A Juíza
a quo
alterou a taxa de juros remuneratórios cobrada no contrato de cartão de crédito para 1,78% ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas e, em havendo valores a restituir, será na forma simples, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação.

Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs este Recurso, em que suscita prejudicial de prescrição, argui a decadência do direito da Recorrida, além de preliminares de ilegitimidade passiva e advocacia predatória. No mérito, alega a regularidade da contratação.

Tal qual o Relator, rejeito as prejudiciais de mérito e preliminares suscitadas; contudo, no mérito, peço licença, pois divirjo.

Diferente do Relator, entendo que o Recurso deve ser provido, porque, com a contestação, o Banco juntou as faturas do cartão de crédito e é possível observar que a Autora/Apelada utilizou o cartão para compras no comércio, a exemplo da “Feira de Goiânia”, e das lojas “Atmosfera” e “
Villen
Novidades”, inclusive fez várias compras parceladas (faturas no Id. 280540384).

Assim,
dou provimento ao Recurso do Banco Pan S.A.
, julgo improcedentes os pedidos e condeno apenas a Recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, cujos honorários fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(2ª VOGAL
CONVOCADA
):

Com a devida
vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
12
DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALABRA A ADVOGADA
THAIS FERNANDES ANTUNES, OAB/DF 41849.

V O T O

EXMA. SRA. D
ESA
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(3ª VOGAL CONVOCADA):

Com a devida vênia ao Relator, acompanho a divergência inaugurada pela

eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva
, 1ª Vogal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Assim como a Desembargadora Maria Helena,
acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025